Tribunal: TJMT
Processo: 1032615-37.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032615-37.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENIR DA SILVA - CPF: 432.647.781-49 (EMBARGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS
PROVIDOS
COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
pelo banco
contra acórdão que, ao dar provimento à apelação
da parte autora
, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A instituição financeira alega omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação do valor creditado à autora por ocasião da contratação impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora, a título de empréstimo, em caso de reconhecimento da inexistência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão está configurada, pois o acórdão não analisou expressamente o pedido formulado nas contrarrazões de apelação sobre a compensação dos valores creditados na conta da autora, ainda que o contrato tenha sido considerado inexistente.

A compensação se impõe para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, especialmente porque houve depósito efetivo do valor do empréstimo na conta da autora.

A compensação deve observar os
arts
. 368 e 369 do Código Civil, sendo aplicável apenas entre dívidas líquidas e vencidas, e a restituição deverá considerar os valores efetivamente creditados, corrigidos monetariamente desde o depósito (Súmula 179 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

A integração do julgado com o reconhecimento da compensação assegura a efetividade do provimento jurisdicional e afasta eventual liquidação controversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
providos
com efeito integrativo.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à compensação de valores creditados na conta da autora deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos de declaração com efeito integrativo.

Havendo reconhecimento da inexistência de contrato, impõe-se a compensação entre os valores indevidamente descontados e os efetivamente creditados à parte autora, com correção monetária desde o depósito (Súmula 179/STJ) e juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

A compensação entre dívidas é cabível quando presentes os requisitos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, especialmente a liquidez e o vencimento das obrigações recíprocas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 368, 369, 405 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 179.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1032615-37.2023.8.11.0002.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADO: ADENIR DA SILVA.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
contra o acórdão (id 2787513873) que deu provimento ao recurso de apelação da embargada
Adenir da Silva
, para reformar a sentença e declarar a procedência da ação, no sentido de: a) reconhecer a inexistência da dívida (contrato de empréstimo consignado de nº 0123427591696, no valor de R$ 3.747,24, celebrado em 13/02/2021 – id 270946373 – pág. 02); b) condenar o banco apelado a restituir o montante indevidamente descontado no benefício previdenciário da apelante (nº benefício: 169.120.984-5), na forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC); c) condenar a indenizar a apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ). Por conseguinte, redimensionou o ônus sucumbencial, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão vergastado foi omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação do valor liberado na conta da parte autora, quando da liberação do valor emprestado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim pede o acolhimento dos declaratórios, para sanar o vício e autorizar a compensação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 284982875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A (
id
279551379) contra o Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (
id
278751383), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Adenir
da Silva
:

“
a) declarar a inexistência da dívida oriunda do contrato de empréstimo consignado nº 0123427591696;

b) condenar o banco embargante a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária e juros;

c) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos;

d) redistribuir o ônus sucumbencial, impondo ao banco embargante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação
”
.

Em suas razões, arguiu o embargante, em síntese, a existência de omissão no
a
córdão embargado, porquanto não teria analisado a questão referente à compensação dos valores creditados na conta da autora a título de empréstimo, tema suscitado em suas contrarrazões de apelação (
id
270947362).

Sustentou a necessidade de manifestação expressa sobre os critérios e parâmetros para tal compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa e conferir clareza à liquidação da obrigação fixada.

Com razão o embargante.

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que o
a
córdão embargado
(id 278751383)
efetivamente deixou de se manifestar sobre o pleito formulado nas contrarrazões de apelação, no sentido da compensação do valor eventualmente creditado na conta da autora a título de empréstimo, caso viesse a ser reconhecida a nulidade do contrato impugnado.

Sem prejuízo do reconhecimento da relevância jurídica da matéria suscitada — notadamente quanto à observância do princípio que veda o
enriquecimento sem causa
, previsto no artigo 884 do Código Civil — e da imprescindibilidade de se estabelecerem critérios objetivos e definidos para a liquidação da obrigação imposta, de modo a assegurar a plena efetividade do comando judicial, impõe-se reconhecer a existência de omissão no julgado, a qual se revela sanável mediante a via integrativa ora manejada.

Nesse contexto, necessário o acolhimento dos embargos a fim de estabelecer
critérios claros para a liquidação da obrigação fixada e consequente efetividade do provimento jurisdicional
.

Com efeito, apura-se dos autos que a parte embargada teve os valores do empréstimo depositados em sua conta.

Assim, devida a
compensação dos valores a serem restituídos com eventual saldo devedor remanescente em nome da parte embargada.

Em vista disso, tendo a autora/apelante/embargada
formul
ado
pedido de declaração de nulidade contratual
, diante do vício de consentimento, com a conversão da modalidade contratual e
restituição de indébito
, razoável a compensação.

Pelo exposto, em vista dos fundamentos lançados, verificado o vício de omissão alegado, de maneira que, em relação a esse ponto, merece acolhida os embargos de declaração.

Incidirá, assim, no caso concreto, a regra da compensação legítima prevista no art. 368 do Código Civil, segundo a qual "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguir-se-ão, até onde se compensarem".

Reconhecida
a inexistência da dívida, deve ser apurado o montante devido, considerando a quantia disponibilizada na conta da embargada, fazendo-se a
compensação dos valores.

Desse modo, a restituição dos valores descontados deverá ser compensada com o crédito liberado à autora em razão do empréstimo, acrescidos de correção monetária desde o respectivo depósito (Súmula 179 do STJ) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

O instituto da compensação somente é admissível entre dívidas líquidas e vencidas, conforme disposto no art.
369
do
Código Civil
.

Fica assim suprida a omissão apontada pelo embargante, os quais restam acolhidos com efeito integrativo tão somente para complementar o Acórdão embargado com a fundamentação acima expendida.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para sanar o vício de omissão apontado, no que tange à compensação, devendo a

restituição dos valores descontados ser compensada com o crédito liberado à autora em razão do empréstimo, acrescidos de correção monetária desde o respectivo depósito (Súmula 179 do STJ) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025